Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008582-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 031.511.801-67 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEI Nº 14.181/2021. ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação de descontos em folha ao patamar de 30% da renda líquida do agravante, servidor público militar, sob o fundamento de ausência de audiência prévia de conciliação, exigida pela Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a possibilidade de concessão de tutela antecipada para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do devedor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021, ao inserir os arts. 104-A e 104-B no CDC, estabelece um rito procedimental que impõe a realização de audiência de conciliação como condição para eventual revisão compulsória de contratos ou imposição de limites à execução de dívidas.
4. A antecipação de tutela para limitar descontos, antes da tentativa de conciliação, caracteriza intervenção judicial prematura e viola o modelo legal de enfrentamento ao superendividamento, que prioriza a negociação entre as partes como meio de preservar a dignidade do devedor e a segurança jurídica dos contratos.
5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a concessão de tutela antecipada para limitação de descontos deve ser precedida da audiência conciliatória, sob pena de indevida supressão da etapa procedimental essencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha de pagamento com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a prévia realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. 2.
A inobservância dessa etapa inviabiliza a concessão antecipada da medida, por configurar intervenção prematura nas relações contratuais.”
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1034405-28.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05/03/2025, DJE 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas cumulado com Pedido de Tutela de urgência n. 1007794-75.2025.8.11.0041
, que indeferiu o pleito liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% de sua renda líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, a qual estabelece como imprescindível a prévia tentativa de conciliação
antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou a demanda com o objetivo de obter tutela provisória de urgência para que os descontos incidentes sobre seu contracheque sejam limitados a 30% (trinta por cento)
.

Assevera sua saúde financeira encontra-se extremamente comprometida, de modo que, após o pagamento de seus débitos, não lhe resta quantia suficiente para sua subsistência.

Informa que é policial militar, com renda bruta mensal de R$ 7.070,01 (sete mil e setenta reais e um centavo). No entanto, em razão dos empréstimos bancário firmados com as agravadas, o montante total dos descontos mensais chega a R$ R$ 3.550,50 (três mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo para que seja determinada a limitação dos descontos em 30% da renda líquida, autorizando-se o depósito judicial do valor correspondente e a suspensão da exigibilidade do excedente até a realização da audiência de conciliação. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, visando à reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 275815399).

Apenas os agravados
BANCO SAFRA S/A, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.
apresentaram contrarrazões, nos Ids. 280932379, 280940385 e 281159386, respectivamente, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, cuida-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas cumulado com Pedido de Tutela de urgência n. 1007794-75.2025.8.11.0041
, que indeferiu o pleito liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do agravante, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que condiciona a concessão da medida à prévia realização de audiência de conciliação
.

O agravante relata que contraiu diversas obrigações financeiras junto às instituições requeridas, ora agravadas, resultando em endividamento que excede sua capacidade de pagamento, comprometendo o seu mínimo existencial.

A controvérsia cinge-se na possibilidade de concessão da tutela antecipada para limitação dos descontos em folha de pagamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

O rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento, com no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Somente em caso de insucesso da conciliação será instauradoo processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação compulsório das dívidas por meio de plano judicial.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais
.

Corroborando o raciocínio expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso)
.

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei nº 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. O entendimento jurisprudencial reforça que,
na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento: No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
, pois o rito legal deve ser observado integralmente. [...]” (N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025

Neste momento processual, antes da realização da audiência de conciliação, não é possível limitar os descontos dos empréstimos contraídos pelo agravante ao percentual de 30% dos seus rendimentos, visto que o plano de pagamento ainda não foi analisado pelos credores, devendo-se, primeiramente, oportunizar a tentativa conciliatória.

Desta forma, a decisão
objurgada está em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência dominante, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho incólume a decisão emanada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025